Tribunal: CARF
Processo: 10380.722300/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722300/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.096 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO MIRO FAHEINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/09/2009
INOVAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO.
Em segunda instância, ou seja, no âmbito do CARF, as matérias controvertidas
passíveis de conhecimento são aquelas trazidas no recurso voluntário, desde
que, alternativamente, i) já tenham sido veiculadas na peça de impugnação, ii)
destinem-se a contrapor entendimento prestigiado no acórdão de piso; iii)
apontem vícios na decisão de piso ou iv) refiram-se a fato ou direito
superveniente relevante para a devida apreciação do litígio. Ademais, entende-
se que, desde que o recurso seja conhecido, é possível a apreciação de matérias
de ordem pública.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No. 11.
O artigo 40 da LEF tem aplicação restrita ao processo de execução fiscal,
sendo incabível a prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal (Súmula CARF no. 11).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, somente quanto à alegação de prescrição intercorrente, para,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722300/2009-16
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.096 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722300/2009-16

Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, que negou provimento à impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
AUTUAÇÃO
A autuação encartada nos presentes autos decorre de o contribuinte ter deixado de
apresentar os seguintes documentos à fiscalização, apesar de devida e regularmente intimado:
- Folhas de pagamento de todos os segurados (empregados e/ou contribuintes
individuais);
- Livro diário.
A multa foi aplicada no patamar mínimo de R$ 13.291,66, em decorrência da
inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo autuado apresentou impugnação requerendo, em linhas gerais, a
improcedência da autuação.
A improcedência da autuação calcar-se-ia nos seguintes argumentos, em síntese:
- No procedimento fiscal impugnado, não teriam consideradas as declarações e os
recolhimentos das contribuições sociais pela recorrente ao INSS, sobretudo nas competências
seguinte5: 02/2006; 03/2006; 04/2006.05/2006; 06/2006; 0712006; 09/2006; 10/2006; 11/2006 e
12/2006, conforme declarações ao FGTS e à Previdência e Guias de Recolhimento;
- No que pertine ao período de 2007, quanto às competências 01/2007; 02/2007;
03/2007; 04/2007; 05/2007; 06/2007; 07/2007; 09/2007; 10/2007 e 11/2007, as informações que
constam deste Auto (Anexo III - Remunerações não Declaradas em GAP) são inverídicas, pois
não correspondem às informações existentes nas declarações do recorrente ao FGTS e à
Previdência, e nas Guias de Recolhimento;
- A Impugnante seria uma entidade beneficente, sem fins lucrativos, reconhecida
tanto em sua sede, no Município de Pacajus/Ce (Projeto de Lei n°193/1989), quanto em âmbito
estadual/CE (Lei n°11.175/1986), e federal, pelo Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS), conforme competente Atestado de registro em anexo;
- Aponta, ademais, que “o Oficio n°08112006IPRES/CNA5/MDS emitido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social— CNAS, esclarece que o Atestado de Registro da
referida FUNDAÇÃO, julgado por meio do processo supracitado (23010.000456/90-28,
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.096 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722300/2009-16

deferido pela Resolução n° 167/99, publicado em DOU em 20/07/1999) tem validade por tempo
indeterminado”;
- A Impugnante aponta ainda que atenderia “a todos os requisitos legais, desta
feita, no caso, deve ser entendido como o direito adquirido à manutenção da imunidade
enquanto a entidade continuar preenchendo os requisitos constantes da legislação vigente à
época da sua obtenção”;
- Assevera-se, em adição, que “reconhecido o direito à imunidade, ha que,
necessariamente, ser reconhecido o direito à expedição do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social – CEBAS”.
ACÓRDÃO DA DRJ
Na data de 24 de novembro de 2014, os Auditores-Fiscais que então integravam a
13a Turma de Julgamento da DRJ Rio de Janeiro I julgaram improcedente a impugnação
apresentada, conforme exposto no Acórdão no. 12-70.466, assim ementado:
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
COM
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. MATÉRIA NÃO CONTESTADA. EFEITOS PROCESSUAIS.
Deixar a empresa de exibir à fiscalização quaisquer documentos ou livros relacionados
com as contribuições para a Seguridade Social caracteriza infração ao art. 33, §2o da Lei
8.212/91.
A teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de 06/03/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Na fundamentação da decisão em comento, aponta-se que “em momento algum
houve a negativa do fato que ensejou a Autuação, tal como narrado pela Fiscalização, havendo
apenas a justificativa de que os documentos não seriam obrigatórios em razão da imunidade
tributária. Assim, considero a matéria incontroversa e não instaurada fase litigiosa, a teor do
que prescreve o art. 17 do Decreto no 70.235/72, pela falta de impugnação específica”.
Ademais, aponta-se seria completamente desarrazoada a alegação de que a
Impugnante estaria desobrigada da obrigação acessória objeto da autuação, pois i) a Impugnante
não faz jus ao gozo da imunidade afeta ás contribuições sociais e ii) ainda que tal imunidade
fosse aplicável, não haveria impacto na exigência da obrigação acessória cujo descumprimento
ensejou a lavratura em comento. Especificamente em relação a este último ponto, aduziu-se que:
“nas ações fiscais desenvolvidas em face de entidades beneficentes, ainda que em gozo de
imunidade, infrações à legislação, são válidos os lançamentos relativos ao descumprimento das
obrigações acessórias, eis que estas não são abrangidas pelo escopo da intributabilidade.
Portanto, mesmo que eventualmente a Autuada tivesse a condição de entidade filantrópica
imune às contribuições previdenciárias (o que não é o caso), tal fato não invalidaria o presente
lançamento, eis que restou caracterizada a recusa de entrega de documentos relacionados às
contribuições previdenciárias”.
Apontou-se, ainda, que “não merece prosperar o pedido da Defendente para
efetuar a compensação dos valores já recolhidos, conforme documentação acostada, eis que os
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.096 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722300/2009-16

mesmos apenas podem ser considerados pela Fiscalização em relação aos lançamentos de
Obrigações Principais. No caso em apreço, trata-se de lançamento de multa de ofício, por
descumprimento de obrigação acessória, não cabendo a apropriação de nenhum tipo de
recolhimento espontâneo feito anteriormente à ação fiscal para seu abatimento”.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Devidamente cientificado do acórdão prolatado pela DRJ em 8 de julho de 2015
(fls. 305), o sujeito passivo em comento apresentou recurso voluntário na data de 24 de julho de
2015 (fls. 283), por meio do qual requer, em linhas gerais, a desconstituição da lavratura, com
base nos seguintes argumentos, em síntese:
- A Recorrente não poderia ser responsabilizada pela infração cometida, vez que
não teria contribuído para as supostas ocorrências que resultaram na sanção (a Recorrente teria
sido vítima de ardil arquitetado pelos senhores Miro José Faheina Chaves e Júlio Ramon de
Sousa Chaves). Em face deste cenário, requer-se a concessão de prazo adicional para a correção
das GFIP;
- Teria ocorrido a prescrição intercorrente no curso do processo em foco, vez que
a fazenda Pública teria deixado paralisada sua tramitação por mais de 5 anos. Aponta-se, por
oportuno, que “a ausência de norma autorizadora, não prescrevendo prazo para que a
autoridade administrativa decida o processo administrativo tributário, não deverá representar
óbices para o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, por força do art. 37,
LXXVIII, da CF, "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação";
- A autuação não seria clara e precisa, impedido o adequado exercício do direito
de defesa;
- Haveria ofensa a diversos princípios constitucionais (razoabilidade,
proporcionalidade e vedação ao confisco”;
- A multa aplicada teria malferido o princípio da retroatividade benigna;
- Aponta-se que, “embora, o Auto de Infração, tenha sido lavrado em setembro de
2009, a Impugnante estaria sujeita a redação anterior, a ela seria aplicada as benesses da lei,
ou seja a correção da falta, relevando a penalidade aplicada, já que a mesma é primária”;
- Aduz-se que a Recorrente não pudera parcelar seus débitos “no parcelamento
especial autorizado pela Lei 11.941, de 27 de Maio de 2009, que limita os débitos vencidos até
30 de Novembro de 2008, impossibilitando a Recorrente de resolver suas pendências de forma
suave e benéfica, prevista na legislação anterior”.
O recurso é finalizado nos seguintes termos:
Dessa forma, requer a impugnante sejam relevadas as falhas e desconstituída a multa
expressa no auto de infração de que se questiona e impugna na sua totalidade, haja vista
que o princípio da retroatividade benigna não foi observado.
As razões ora invocadas são mais do que suficientes para que seja atribuído efeito
suspensivo ao auto de infração combatido, que deve ser anulado de pleno direto,
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.096 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722300/2009-16

desconstituindo-se a multa de R$ 13.291,66, sendo esse o objeto da presente recurso,
bem como para que seja concedido prorrogação de prazo para a apresentação das
retificações das falhas involuntárias apontadas.
Aponte-se, por fim, que não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Relator.
O recurso é tempestivo (ciência da decisão de primeira instância em 8 de julho de
2015 - fls. 305; apresentação do recurso voluntário em 24 de julho de 2015 – fls. 283). Contudo,
aborda parcialmente temáticas não passíveis de conhecimento no presente julgamento, conforme
fundamentado a seguir.
Nos termos do relatório supra, as matérias trazidas no recurso voluntário são as
seguintes:
 Regularidade da autuação;
 Ofensa a princípios constitucionais;
 Responsabilidade pela infração;
 Prescrição intercorrente;
 Prazo para retificação das GFIP;
 Relevação da penalidade aplicada;
 Vedação a parcelamento nos termos da Lei no. 11.941, de 2009;
 Retroatividade benigna.
Analisando a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, é forçoso concluir que
o sujeito passivo não abordou nenhum dos temas acima arrolados em sua peça defensiva. De
fato, o contribuinte tratou apenas de seu pretenso direito ao gozo de imunidade tributária em sua
impugnação e de informações em GFIP que teriam sido desconsideradas.
No âmbito do processo administrativo fiscal federal, a amplitude da lide é
definida por meio do confronto da autuação com as razões apresentadas pelo sujeito passivo em
sua impugnação, na esteira da norma veiculada no artigo 17 do Decreto n. 70.235, de 1972. A
decisão de primeira instância, por óbvio, deve limitar-se ao âmbito do litigio em comento.
Em segunda instância, ou seja, no âmbito do CARF, as matérias controvertidas
passíveis de conhecimento são aquelas trazidas no recurso voluntário, desde que,
alternativamente, i) já tenham sido veiculadas na peça de impugnação, ii) destinem-se a
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.096 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722300/2009-16

contrapor entendimento prestigiado no acórdão de piso; iii) apontem vícios na decisão de piso ou
iv) refiram-se a fato ou direito superveniente relevante para a devida apreciação do litígio.
Ademais, entende-se que, desde que o recurso seja conhecido, é possível a apreciação de
matérias de ordem pública.
No caso vertente, dentre as questões aventadas no recurso voluntário, apenas a
prescrição intercorrente é passível de conhecimento, pois se refere à pretensa demora na
tramitação do processo no âmbito do contencioso administrativo fiscal (ou seja, demora que não
poderia ser apontada quando da protocolização da impugnação).
Destaque-se que as demais matérias suscitadas pelo sujeito passivo em sua peça
recursal não são matérias de ordem pública e, cumulativamente, i) não foram abordadas na
impugnação, ii) não se destinam a contrapor entendimento prestigiado no acórdão de piso; iii)
não apontam vícios na decisão de piso e iv) não se referem a fato ou direito superveniente
relevante para a devida apreciação do litígio. Neste ponto, entendo pertinente transcrevermos o
relato constante da decisão de piso acerca do teor da impugnação:
Alega que a Fiscalização desconsiderou a qualidade de entidade beneficente da
Fundação ora recorrente, e que realizou a autuação por não exibição de documentos sob
a alegação de que os mesmos seriam obrigatórios.
Afirma que não foram consideradas as declarações e os recolhimentos das contribuições
sociais pela recorrente ao INSS, sobretudo nas competências seguintes: 02/2006;
03/2006; 04/2006: 05/2006; 06/2006; 07/2006; 09/2006: 10/2006; 11/2006 e 12/2006,
conforme declarações ao FGTS e à Previdência e Guias de Recolhimento anexas, e, no
que pertine às competências 01/2007; 02/2007; 03/2007; 04/2007, 05/2007; 06/2007;
07/2007; 09/2007; 10/2007 e 11/2007, as informações que constam do Anexo III -
Remunerações não Declaradas em GFIP são inverídicas, pois não correspondem às
informações existentes nas declarações constantes da GFIP.
Argumenta que as omissões apontadas pelo Fisco não procedem, devendo ser
compensados todos os valores declarados e recolhidos pelo Recorrente, sendo que o
agente fiscal desconsiderou a documentação apresentada, e realizou aferição sem que
houvesse estudo prévio suficiente para tal, como demonstra a documentação anexada.
Estando os serviços plenamente identificados e contabilizados, não há como arbitrar
outros valores, como fez o Fisco na autuação impugnada. Diante da impossibilidade da
cobrança de tais contribuições frente à prova documental anexada, demonstra-se a
correção no recolhimento das contribuições previdenciárias por parte da Impugnante.
Ressalta que a Fundação é uma entidade beneficente, sem fins lucrativos, reconhecida
tanto em sua sede, no Município de Pacajus/CE (Projeto de Lei n°193/1989), quanto em
âmbito estadual (Lei n°11.175/1986 do Ceará), e federal, pelo Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS), conforme Atestado de Registro em anexo, o qual tem
validade por tempo indeterminado. A entidade sempre pautou suas atividades em
atendimento e assessoria aos necessitados, sem intuito de lucro, e, por este motivo, é
isenta das contribuições previdenciárias, nos termos do artigo 195 da Constituição
Federal, do artigo 14 do CTN e do artigo 55 da Lei 8.212/91. Assevera que atende a
todos os requisitos legais, devendo ser entendido como possuindo direito adquirido à
manutenção da imunidade enquanto a entidade continuar preenchendo-os.
Alega que uma vez reconhecido o direito à imunidade, há que ser reconhecido o direito
à expedição do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS.
Cita jurisprudência e afirma não ser submetida à obrigação do recolhimento da cota
patronal do INSS, devendo, portanto, ser extinta a autuação.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.096 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722300/2009-16

Requer o acolhimento da impugnação e a anulação do débito e seus acréscimo legais,
bem como seja acolhido o pedido de isenção/imunidade tributária. Alternativamente,
requer a compensação dos valores pagos, considerando os recolhimentos comprovados
pela documentação juntada.
Assim, o presente recurso voluntário somente pode ser conhecido no que toca à
prescrição intercorrente.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Em que pesem os bem manejados argumentos da defesa, a questão da
possibilidade de se aplicar prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal foi
pacificada por este Conselho por meio da Súmula no 11, nos seguintes termos: “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Destaque-se que tal entendimento é de observância obrigatória, não apenas pelos
Conselheiros (artigo 72 do Regimento Interno do CARF), mas por toda a administração
tributária federal, haja vista o efeito vinculante atribuído por ato de Ministro de Estado (Portaria
MF no 277, de 2018).
Destaque-se que tal instituto jurídico está previsto na Lei de Execução Fiscal –
LEF (Lei Federal no. 6.830/1980), em seu artigo 40, tendo aplicação somente em âmbito judicial
e para os créditos tributários já constituídos na via administrativa, não podendo subsistir a tese de
aproveitar subsidiariamente sua aplicação ao processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, não merece prosperar a tese levantada pelo Recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do todo exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE o recurso
para, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes

Fl. 319
DF CARF MF
Original